Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701168-27.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR, ALISON SILVA LIMA, LORRANNE CRISTINE ALMEIDA DOS SANTOS, ALEX AVILA SANTOS APELADO: ALEX AVILA SANTOS, LORRANNE CRISTINE ALMEIDA DOS SANTOS, ALISON SILVA LIMA, CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator